Tribunal: STF
Processo: Rcl 51964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 396 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Elzira dos Santos Gobbi, em 18.2.2022, contra julgado da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria aplicado equivocadamente o Tema n. 396 da repercussão geral ao caso.



O caso



    2. A reclamante afirma-se



    “pensionista de policial civil falecido, ingressou com ação individual de comprimento de sentença (…) proferida em Ação Coletiva n. 001/1.16.0080549-4, cuja decisão transitada em julgado foi assim ementada:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLÍCIA CIVIL. INATIVOS. REAJUSTE. PARIDADE. SINDICATO. LEGITIMIDADE. 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo desnecessária a juntada da relação nominal dos filiados e/ou autorização expressa para representá-los. 2. Não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998). Sentença de parcial procedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 70075664425, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Desa. Lúcia de Fátima Cerveira, julgado em: 
13-12-2017). ” 



    Em 18.9.2020, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença “para reconhecer o direito à paridade da parte exequente e determinar o prosseguimento do feito pelo valor de R$ 100.148,31 (Ev. 10, laudo 2, pag. 5), devendo a quantia ser paga mediante folha de pagamento” (fl. 4, doc. 6). 



    Contra essa decisão o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul interpôs agravo de instrumento, provido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para julgar improcedente a impugnação da sentença:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. A questão a ser deslindada na presente demanda é saber se a pensionista de segurado falecido tem direito ou não aos reajustes das Leis Estaduais n. 14.072/2012 e n. 14.073/2012. Conforme o título exequendo, somente tem direito aos referidos reajustes àquelas pensionistas que detém o direito à paridade. No caso, o segurado foi aposentado em 17 de outubro de 1986, com 32 anos e oito meses de tempo de serviço e de contribuição previdenciária, contando tempo ficto de 3 anos e 8 meses, tendo falecido em 24 de julho de 2009. O direito à paridade foi definido no RE 603580, Tema n. 396, cuja redação é a seguinte: ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. As pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. o Relator, Min. Ricardo Lewandowski é taxativo: ‘Conforme assentei também de forma clara no acórdão embargado, referente a pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC 41/2003, é assegurado o direito à paridade com servidores em atividade, ‘caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, afastando, contudo, o direito à integralidade.’ A regra do art. 3º da EC 47/2005 prevê a aposentadoria com 35 anos, se homem, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e cinco anos no cargo, o que não é o caso do instituidor da pensão. Por sua vez, o art. 40, § 7º, da Constituição Federal, com a redação da EC 41/2003, reza que lei disporá sobre a concessão de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito. E, no que interessa para desate da controvérsia, ‘é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’ (§ 8º, da art. 40, da Constituição Federal, na redação prevista na EC 41/2003). Neste contexto, tem-se que à data do óbito do instituidor da pensão (24.07.2009) não havia direito da pensionista, nem à integralidade, nem à paridade, cujos reajustes da pensão se dariam conforme legislação previdenciária. Evidente, que a agravada não tem direito aos reajustes referentes às Leis Estaduais n. 14.072 e n. 14.073/2012. Agravo provido” (fls. 1-2, doc. 7).



     Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. A questão a ser deslindada na presente demanda é saber se a pensionista de segurado falecido tem direito ou não aos reajustes da Leis Estaduais n. 14.072/2012 e n. 14.073/2012. Conforme o título exequendo, somente tem direito aos referidos reajustes àquelas pensionistas que detém o direito à paridade. No caso, o segurado foi aposentado, em 17 de outubro de 1986, com 32 anos e oito meses de tempo de serviço e de contribuição previdenciária, contando tempo ficto de 3 anos e 8 meses, tendo falecido em 24 de julho de 2009. O direito à paridade foi definido no RE 603580, Tema n. 396, cuja redação é a seguinte: “O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. As pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”. O Relator Min. Ricardo Lewandowski é taxativo: “Conforme assentei também de forma clara no acórdão embargado, referente à pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC 41/2003, é assegurado o direito à paridade com servidores em atividade, ‘caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, afastando, contudo, o direito à integralidade.’ A regra do art. 3º da EC 47/2005 prevê a aposentadoria com 35 anos, se homem, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e cinco anos no cargo, o que não é o caso do instituidor da pensão. Por sua vez, o art. 40, § 7º, da Constituição Federal com a redação da EC 41/2003 reza que lei disporá sobre a concessão de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito. E, no que interessa para desate da controvérsia, ‘é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei (§ 8º, da art. 40, da Constituição Federal, na redação prevista na EC 41/2003)’. Neste contexto, tem-se que à data do óbito do instituidor da pensão (24.07.2009) não havia direito da pensionista, nem à integralidade, nem à paridade, cujos reajustes da pensão se dariam conforme legislação previdenciária. Ademais, as leis estaduais que instituíram o reajuste ao servidores da policia civil datam de 2012, e, portanto são posteriores ao óbito do instituidor e somente por esta razão não podem incidir sobre o valor da pensão. Evidente, que a agravada não tem direito aos reajustes referentes às Leis Estaduais 14.072 e 14.073/2012. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos de Declaração rejeitados” (fls. 1-2, doc. 8).



    A reclamante informa ter interposto recurso extraordinário contra essa decisão, não admitido pela Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PARIDADE. EC Nº 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC Nº 47/05. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 396 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES” (fl. 1, doc. 9).



    Contra essa decisão, a reclamante teria interposto agravo interno, desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 10).



    3. Nesta reclamação, a reclamante alega que a “decisão proferida pelo Egrégio TJRS (…) flagrantemente desvirtua a tese fixada por ocasião do Tema 396 desta Excelsa Corte. Não obstante, s.m.j., ao presente feito deverá ser aplicada a tese que eventualmente seja fixada por ocasião do julgamento Tema 1.019 (RE n. 1.162.672/SP-RG), que trata justamente da questão da manutenção da paridade, pelas regras de transição das ECs ns. 41/2003 e 47/2005, para as aposentadorias (e como consequência, também, para as pensões por morte) dos servidores públicos que exercem atividades de risco, dentre eles, incontroversamente, os policiais civis, que é o caso dos autos ” (fl., doc. 1).



    Afirma que, “com base no julgamento do Recurso Extraordinário Nº 603.580/RJ (Tema 396), em sede de repercussão geral, este Excelso Supremo Tribunal Federal assentou que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com os servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005’” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta ser “fato incontroverso que o instituidor da pensão era policial civil, portanto, possuindo regras especiais de jubilamento (Lei Complementar Federal nº 51/1985), que em sua redação original (vigente à época)” (fls. 6-7, doc. 1).



    Salienta que “desta forma, observa-se que os requisitos temporais e etários previstos nos incisos I e III do art. 3º da EC nº 47/2005 (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), tidos por desatendidos, restam inaplicáveis para o caso presente, uma vez que as regras excepcionais de aposentadoria especial policial (LC nº 51/85) não impõe idade mínima, mas tão somente tempo mínimo de contribuição (30 anos) e tempo mínimo do exercício do cargo de natureza estritamente policial (20 anos). Portanto, nesta hipótese, a paridade, ainda assim, lhe seria assegurada com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, face ao instituidor da pensão ser policial civil, necessariamente combinada com as regras especiais de jubilamento da LC nº 51/1985 (com expressa autorização constitucional: art. 40, § 4º, II). Ademais, quando de seu óbito, se encontrava aposentado (com integralidade e paridade)” (fl. 7, doc. 1).



    Anota que “a paridade, no caso presente, lhe é assegurada com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, face ao instituidor da pensão ser policial civil, necessariamente combinada com as regras especiais de jubilamento da LC nº 51/ 1985 (com expressa autorização constitucional: art. 40, § 4º, II)” (fl. 13, doc. 1).



    Pede o benefício da assistência judiciária gratuita e seja cassada 
“a decisão ora reclamada, para fins de assegurar o direito à paridade de sua pensão por morte com base no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, combinado com a LC nº 51/1985” (fl. 14, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema n. 396.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema n. 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 
nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 
nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).



    A norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 assim dispõe:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    8. Na espécie em exame, no voto condutor do acórdão reclamado explicitou o decidido e assentou:



    “(...) O acórdão da Vigésima Primeira Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravado pelos seguintes fundamentos:



    ‘A questão a ser deslindada na presente demanda é saber se a pensionista de segurado falecido tem direito ou não aos reajustes das Leis Estaduais n. 14.072/2012 e n. 14.073/2012. 



    Conforme o título exequendo, somente tem direito aos referidos reajustes àquelas pensionistas que detém o direito à paridade. 



    No caso, o segurado foi aposentado, em 17 de outubro de 1986, com 32 anos e oito meses de tempo de serviço e de contribuição previdenciária, contando tempo ficto de 3 anos e 8 meses, tendo falecido em 24 de julho de 2009. 



    O direito à paridade foi definido no RE 603580, Tema n. 396, cuja redação é a seguinte: ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. As pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’.



      No corpo dos embargos de declaração deste julgado, o Relator se reporta ao pontuado pelo Min. Roberto Barroso, ‘(o) óbito do instituidor da pensão, no caso em exame, ocorreu em 2004. Nesta data, já se encontrava em vigor a EC n. 41/2003, que estabeleceu novo regime jurídico para o pensionamento de dependentes de servidores públicos.’



    Por fim, o relator Min. Ricardo Lewandowski é taxativo:



    ‘Conforme assentei também de forma clara no acórdão embargado, referente a pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC 41/2003, é assegurado o direito à paridade com servidores em atividade, ‘caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, afastando, contudo, o direito à integralidade.’



    A regra do art. 3º da EC 47/2005 prevê a aposentadoria com 35 anos, se homem, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e cinco anos no cargo, o que não é o caso do instituidor da pensão. 



    Por sua vez, o art. 40, § 7º, da Constituição Federal com a redação da EC 41/2003 reza que lei disporá sobre a concessão de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito. 



    E, no que interessa para desate da controvérsia, “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei" (§ 8º, da art. 40, da Constituição Federal, na redação prevista na EC 41/2003). 



    Neste contexto, tem-se que à data do óbito do instituidor da pensão (27 de julho de 2009) não havia direito da pensionista, nem à integralidade, nem à paridade, cujos reajustes da pensão se dariam conforme legislação previdenciária. 



    Evidente que a agravada não tem direito aos reajustes referentes às Leis Estaduais 14.072 e 14.073/2012. (...)’



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Vigésima Primeira Câmara Cível, ao não reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396)” (fls. 7-8, doc. 10).



    9. Não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois, ao negar provimento ao agravo interposto pela reclamante, a autoridade reclamada agiu conforme o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema n. 396 da repercussão geral. Não se comprova teratologia no acórdão impugnado, afastando-se o cabimento da presente reclamação. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 396, pois assentou que no caso concreto a autora demonstrou que a pensão da qual é titular decorre de aposentadoria concedida antes da vigência da EC 41/2003, ônus do qual se desincumbiu, comprovando que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorrera em 11/01/1995. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária 
(Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 46.276-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    10. Ressalte-se que a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante com base em dois fundamentos: a) harmonia do acórdão recorrido com o Tema n. 396 da repercussão geral; b) “rever a conclusão do Órgão Julgador quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade exige o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na [Súmula n.] 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (fl. 9, doc. 9).



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora